Tribunal: TJPA
Processo: 0811388-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811388-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: ORLANDO NETO SILVA SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSÓRIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811388-65.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ARQUISE JOSÉ FIGUEIRA DE MELO (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTE: ORLANDO NETO SILVA SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA. IMPERTINÊNCIA.
GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CAUSA NA SOCIEDADE, ALÉM DO QUE FOI APREENDIDO 19 (DEZENOVE) PETECAS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA E SENDO ENCONTRADO AO LADO DO COACTO MAIS 72 (SETENTA E DUAS) PETECAS DA MESMA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, TOTALIZANDO 36,600G (TRINTA E SEIS GRAMAS E SEISCENTOS MILIGRAMAS), ALÉM DE MAIS 56 (CINQUENTA E SEIS) PETECAS DE MACONHA PESANDO 25,100G (VINTE E CINCO GRAMAS E CEM MILIGRAMAS). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33 PELO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006,
VISTO QUE O PACIENTE É USUÁRIO DE DROGA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, PERCEPTÍVEIS DE PRONTO.
NÃO CONHECIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, PELO RISCO DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS CASO O PACIENTE PERMANEÇA EM LIBERDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

2. É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

3. Para se entender pela desclassificação da conduta imputada ao paciente para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em
Habeas Corpus
;

4. A instância ordinária, após a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluí pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a custódia preventiva do paciente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao coacto, sobretudo em se considerar que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente;

5.
Decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

6. O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

7. Desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. A manutenção da
prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública,
visto que foi apreendido 19 (dezenove) petecas de substância entorpecente conhecida como cocaína e sendo encontrado ao lado do coacto mais 72 (setenta e duas) petecas da mesma substância entorpecente, totalizando 36,600g (trinta e seis gramas e seiscentos miligramas), além de mais 56 (cinquenta e seis) petecas de maconha pesando 25,100g (vinte e cinco gramas e cem miligramas);

8. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar para Trancamento de Ação Penal, impetrado em favor de ORLANDO NETO SILVA SANTOS, preso em flagrante delito no dia 14/10/2021, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por estar portando 19 (dezenove) petecas de substancia entorpecente popularmente conhecida como cocaína e sendo encontrado ao seu lado mais 72 (setenta e duas) petecas da mesma substância entorpecente, totalizando 36,600g (trinta e seis gramas e seiscentos miligramas), além de mais 56 (cinquenta e seis) petecas de maconha pesando 25,100g (vinte e cinco gramas e cem miligramas), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O impetrante aduz que a coacto é mero usuário de drogas e o que pertencia a ele no ato da prisão em flagrante delito eram só as 19 (dezenove) petecas de cocaína, totalizando 21,400g (vinte e um gramas e quatrocentos miligramas). Relata ainda que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) quantidade ínfima de droga apreendida; b) desclassificação do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pelo artigo 28 da mesma Lei, por ser mero usuário. Por isso, pediu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 6831761 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 14/10/2021, por volta das 13H00, uma equipe da Polícia Militar efetuou a abordagem no paciente, em via pública, na 3ª Travessa da Santana do Aurá, 5ª Brigada do Mariguela, no município de Ananindeua, Estado do Pará, o coacto, foi abordado pelos policiais, ocasião em que, sob sua posse, foram encontrados e apreendidos 19 (dezenove) papelotes de substância entorpecente com características do tipo cocaína e, ao seu lado, foram encontrados e apreendidos 72 (setenta e dois) papelotes de substância entorpecente com características do tipo pedra de óxi e 56 (cinquenta e seis) porções de substância entorpecente com características do tipo Maconha.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

O impetrante requerer o trancamento da ação penal no que tange a crime de tráfico de drogas, por ausência de justa causa.

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do writ, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA

O impetrante aduz que a quantidade de droga é mísera. Todavia, consta nos autos que foi encontrado com o coacto foram encontrados e apreendidos 19 (dezenove) papelotes de substância entorpecente com características do tipo cocaína e, ao seu lado, foram encontrados e apreendidos 72 (setenta e dois) papelotes de substância entorpecente com características do tipo pedra de óxi e 56 (cinquenta e seis) porções de substância entorpecente com características do tipo Maconha.

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não há desproporcionalidade da custódia extrema, face a pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PELO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006, PELO FATO DO COACTO SER MERO USUÁRIO DE DROGAS

Diante de tal fundamento, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao paciente, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. Registro, no particular, que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ademais, esclareço que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda da droga – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. Por fim, para se entender pela desclassificação da conduta para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em
Habeas Corpus
. Nesse sentido, a Corte
a quo
, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do crime de tráfico de drogas. Assim, rever tais fundamentos, para possibilitar a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. como requer a impetração, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado no
writ
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 25 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/11/2021